Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Processo : 0727682-43.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao próprio Distrito Federal, objetivando garantir o agendamento e a realização de consulta com médico oncologista, bem como assegurar o custeio integral de tratamento oncológico em unidade pública ou privada. A liminar foi deferida para determinar “ao impetrado que providencie consulta em oncologia clínica nos moldes solicitados pela equipe médica (id. 73768016) e promova as demais medidas necessárias para que se dê início ao tratamento oncológico do impetrante (neoplasia maligna do colón, CID C18), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (id. 73858953). A impetrante apresentou petição alegando descumprimento da decisão no prazo estipulado, porque, “apesar da inequívoca ordem judicial e da intimação pessoal do Secretário de Saúde em 11 de julho de 2025, a Secretaria de Saúde somente entrou em contato com o paciente na presente data, agendando a consulta com o oncologista para o dia 04 de agosto de 2025” (id. 74146312). Ressaltou a situação de risco à sua saúde e pediu uma séria de medidas adicionais para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Intimada a autoridade coatora (ids. 74152941 e 74200552), nada disse (id. 74311189). Nesse contexto, as informações trazidas aos autos até o momento permitem afirmar que, de fato, decorreu o prazo concedido sem o cumprimento da ordem judicial. Todavia, na atual fase processual, não há utilidade na aplicação, desde logo, da multa diária fixada, considerando que não teria exigibilidade antes de confirmada por decisão definitiva de mérito. Precedente no STJ: AgInt no AREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022. Quanto a eventual crime de desobediência, cabe ao Ministério Público, com atuação nestes autos, avaliar a necessidade de apuração na própria. Para apreciação do pleito de sequestro de verbas públicas destinado a garantir o custeio do tratamento oncológico, faculto ao impetrante a juntada de orçamento discriminativo dos custos iniciais do tratamento na rede privada de saúde, especialmente da consulta oncológica inicial. Ressalte-se que poderão ser determinadas constrições sucessivas até a integralização do pagamento das despesas médico-hospitalares e a alta definitiva da paciente, se for o caso. Paralelamente, e com o propósito de evitar a adoção das medidas supramencionadas, faculto à autoridade coatora a apresentação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de plano pormenorizado para o início imediato do tratamento oncológico, contendo cronograma específico com datas, horários e locais de realização dos procedimentos médicos. Intimem-se com urgência. Brasília – DF, 25 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator